Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada por cartório de títulos e documentos ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
4. Recurso não provido.